Tribunal: TJSP
Processo: 2300028-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cobrança em que a agravada pretende o recebimento de valores referente à venda de materiais para construções, conforme notas fiscais assinadas no ato da entrega das mercadorias - Decisão que determinou exibição do livro de registro de empregados para dissipar dúvida sobre assinatura de canhotos de recebimento de mercadorias - Direito a sigilo de dados que cede

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cobrança em que a agravada pretende o recebimento de valores referente à venda de materiais para construções, conforme notas fiscais assinadas no ato da entrega das mercadorias - Decisão que determinou exibição do livro de registro de empregados para dissipar dúvida sobre assinatura de canhotos de recebimento de mercadorias - Direito a sigilo de dados que cede diante da necessidade de investigação judicial, sobre conduta de quem se imputa devedor de valores - Requerida que sequer pleiteou a tramitação do processo em segredo de justiça - Observa-se que basta à agravante demonstrar quais seriam os funcionários que tinham vínculo empregatício à época da assinatura dos comprovantes de recebimento das mercadorias, e apresentar os respectivos livros, cuja sonegação poderá acarretar consequências (art. 400 do CPC) - Em relação à empresa Pereira Lage Casa e Construção Ltda., não consta que a agravante tenha procuração para representa-la em juízo, sendo descabida a defesa de direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC) - Litigância de má-fé não caracterizada - Agravo de instrumento parcialmente provido a fim de limitar a exibição dos livros de registro dos funcionários com vínculo empregatício vigente à época em que ocorreram as assinaturas dos comprovantes de recebimento dos materiais de construção, objetos da controvérsia, e julga-se prejudicado o recurso de embargos de declaração.